Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA.

1. Com efeito, segundo prevê o art. 405 do CPC, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

2. Ao tratar das hipóteses de autenticidade coberta por presunção, o inciso I do art. 411 do CPC relaciona a situação em que o tabelião reconhece a firma do signatário. O art. 429 do CPC, por sua vez, disciplina a matéria à luz do ônus probatório, dispondo que incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento à parte que a arguir e quando se tratar de impugnação da autenticidade à parte que produziu o documento.

3. Considerando que o autor/agravado atribui suposta falsidade a documentos públicos, os quais são dotados de presunção legal de autenticidade, uma vez que as assinaturas neles contidas foram colhidas na presença de um funcionário dotado de fé pública, resta evidente que o ônus de provar o alegado recai sobre o demandante, a teor do contido no inciso I do art. 429 do CPC.

4. Diante desse cenário, acrescido do fato de que o próprio juízo a quo consignou na decisão agravada que o ônus da prova deveria se dar pela regra ordinária, à míngua das condições do art. 373, §1o, do CPC, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, de modo a atribuir ao autor o ônus de comprovar a alegações de falsidade dos documentos impugnados.

5. Recurso conhecido e provido.